Tribunal: STF
Processo: Rcl 10266
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO – PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas.



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria quando o objeto é a uniformização de julgados presente o princípio da transcendência.



    RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – VERBETE VINCULANTE Nº 3 DA SÚMULA DO SUPREMO – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma evocado, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação.